Tribunal: TJMT
Processo: 1026857-46.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026857-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA VICTORIA MENDES DA SILVA - CPF: 047.086.821-07 (RECORRENTE), JANALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 037.882.581-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1026857-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1026857-46.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:

Ana Victoria Mendes da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que reconheceu excesso na quantia executada e determinou a intimação do banco para comprovar o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar a multa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal, conforme entendimento da Súmula 410 do STJ, bem como a desproporcionalidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer sem a intimação pessoal do devedor; (ii) estabelecer se o valor da multa fixada mostra-se proporcional e razoável à luz do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação para cumprimento da obrigação de fazer é considerada válida quando realizada por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa do advogado da parte, nos termos do art. 513, § 2º, I, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável, no atual regime legal, a Súmula 410 do STJ.

4.

O entendimento jurisprudencial prevalente, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, é no sentido de que, no processo eletrônico, a intimação pessoal do devedor é dispensável para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação judicial.

5.

Restou demonstrado nos autos que o banco recorrente teve ciência inequívoca da ordem judicial, não tendo providenciado seu cumprimento no prazo fixado, razão pela qual é legítima a incidência da multa.

6.

A fixação da multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa da parte exequente, e guarda adequação com a finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada via Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído, é suficiente para tornar exigível a multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, sendo inaplicável a Súmula 410 do STJ no regime do CPC/2015.

2.

A multa cominatória fixada no valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequada e proporcional diante da finalidade coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, artigos 513, § 2º, I; 537, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1057612-24.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 27.11.2023; TJMT, N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.03.2021; TJMT, Recurso Inominado n. 1023915-12.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29.09.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1026857-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1026857-46.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:

Ana Victoria Mendes da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Banco Bradesco S.A..

Ação:
Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais - Em fase de execução.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
(Id.

287614383
) julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos pelo Banco Bradesco, reconhecendo a existência de excesso na quantia executada, bem como determinou sua intimação para comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de aplicação da multa.

Recurso Cível Inominado
(Id. 287614387): requer a reforma da sentença para reconhecer a inexequibilidade da multa, uma vez que não houve a prévia intimação pessoal do Banco para cumprimento da obrigação de fazer, conforme Súmula 410 do STJ.

Contrarrazões
(Id. 287614852) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo banco requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1026857-46.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1026857-46.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:

Ana Victoria Mendes da Silva

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, os quais, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes

os Embargos à Execução por ele opostos,

reconhecendo a existência de excesso na quantia executada, bem como determinou sua intimação para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de aplicação da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte exequente, sem prejuízo de sua majoração.

O recorrente sustenta ser indevida a penalidade imposta, ao argumento de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, conforme prevê a Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, desproporcionalidade no valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão, defendendo sua exclusão ou redução, sob pena de desvirtuamento do caráter coercitivo da multa cominatória e vedação ao enriquecimento sem causa.

Constata-se, do resumo dos autos, que a demanda versa sobre bloqueio indevido da conta bancária da autora.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio a sentença (Id. 242697212), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição da quantia retida de forma indevida, bem como fixou multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento injustificado da determinação, sem prejuízo da apuração de responsabilidade criminal por crime de desobediência.

O contexto dos autos não evidencia qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que, comprovadamente, teve ciência das decisões que impuseram a obrigação de fazer.

Cumpre esclarecer que, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, restou superado o entendimento consolidado na Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, eis que o legislador previu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO -
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ –
INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO – RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE – DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que comprovadamente nos autos teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer. 2. Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial. 3. Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial. 4. Em que pese à irresignação do recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado. 5. No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida. 6. O cálculo apresentado pela recorrida que contemplou os valores atualizados, nos termos da sentença, não merece reparos. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Juíza de Direito (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057612-24.2022.8.11.0001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de intimação.

Com efeito, o artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a
orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2º, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o transito em julgado da sentença. (TJMT. N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).”

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM

CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL
- PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – QUANTUM FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10239151220228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2022).”

Ademais, é importantíssimo ressaltar que, no tocante aos Juizados Especiais, a incidência das súmulas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça estão limitadas aos temas de direito material.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ 12/2009. CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL E SÚMULA DO STJ. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação fundada na Resolução STJ 12/2009, na qual se alega divergência entre aresto prolatado por Turma Recursal de Juizado Especial Estadual e Súmula desta Corte Superior, segue a mesma sistemática dos demais procedimentos de uniformização de jurisprudência aplicáveis aos juizados especiais no tocante à aplicação do direito material, sendo inadequada para a interpretação de normas processuais. 2. No presente caso, a questão debatida trata acerca da necessidade prévia da intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410/STJ), ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente irresignação. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na Rcl: 6682 DF 2011/0208088-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013)”.

No caso dos autos, discute-se normas inerentes ao direito processual e, considerando que os juizados especiais possuem legislação especial no que tange aos preceitos processuais, aplicando-se o Código de Processo Civil somente de forma subsidiária, não há que se falar em incidência da súmula n.º 410, do STJ. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ AOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. As astreintes possuem caráter coercitivo da obrigação de fazer determinada, sendo que o não cumprimento da obrigação, resulta na possibilidade de execução da multa aplicada. 2. Considerando que o rito dos Juizados Especiais possui previsão específica quanto a intimações e exequibilidade das multas processuais arbitradas, inaplicável a Súmula 410 do STJ. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7003126-26.2023.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 18/09/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70031262620238220007, Relator: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 18/09/2024)”.

A Lei n.º 9.099/95, que rege o sistema dos Juizados Especiais, dispõe:

“Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação”.

Por sua vez, a Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial preleciona:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

Dessa forma, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal presencial quando a lei prevê que a intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos.

Tal entendimento vai ao encontro do Enunciado n.º 77 do FONAJE:

“ENUNCIADO 77 – O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”.

Não se olvide que o próprio artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MULTA DIÁRIA PARA OBSTAR DESCONTOS MENSAIS. DESCUMPRIMENTO POR 206 DIAS - PRETENSÃO DE MODIFICAR A PERIODICIDADE PARA TORNAR O VALOR DA SANÇÃO IRRISÓRIO - NÃO CABIMENTO - LIMITE FIXADO NA ORIGEM ALCANÇADO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA INEQUÍVOCA CONDUTA DA PARTE AGRAVANTE DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA Nº 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal se tomou conhecimento da possibilidade de incidência da multa cominatória, quando devidamente intimado pelos seus patronos, no diário eletrônico. É certo que o artigo 573 do CPC/73 dispõe que é lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e idêntica a forma do processo, o que foi mantido no atual Código de Processo Civil, em seu artigo 780, quando determina que: “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”. No entanto, é impossível a cumulação da obrigação de fazer e pagar, diante da existência de sistemática diversa, nos termos dos artigos 535 (cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública) e 536, ambos do NCPC. Não há que se falar em irregularidade na exigibilidade das astreintes, quando a petição que requereu o cumprimento da sentença constou apenas o pedido de pagamento de quantia certa, não havendo pedido de cumprimento de obrigação de fazer. A decisão judicial que fixou o valor das astreintes não está sujeita à preclusão, mas o comportamento da parte com relação à sua cobrança influencia diretamente na possibilidade da sua revisão. A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC. (N.U 1017270-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 09/01/2025)”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL AO BENEFÍCIO PLEITEADO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em se tratando de processo eletrônico, e havendo empresas públicas e/ou privadas na qualidade de devedor, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ. 2- Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que: “Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução. Parágrafo único. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 e §1º do art. 183 e §§1º e 2º, ambos da Lei n. 13.105/2015. Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015. § 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.” 3- O art. 1.050 do CPC, que impõe às empresas públicas e privadas (com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte) o dever de promover seus cadastros perante o juízo onde tenham sede ou filial: “no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica”. 4- A Lei de Processo Eletrônico nº 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1º, §1º, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1º, § 2º, I que “se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”. 5- A intimação do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I da Lei nº 11.419/06 c.c. artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária. 6- Em consulta ao site ClickJud-MT (tjmt.jus.br), nota-se que a parte Executada é efetivamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, estando apta para o recebimento de intimações, portanto, dispensável a intimação pessoal. 7- A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa e a possibilidade de o inadimplemento da obrigação se tornar mais vantajoso para o credor. Conforme o §1° do art. 537 do CPC, essa multa pode ser revista a qualquer momento para ajustá-la em casos de insuficiência ou excessividade. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1011993-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”.

Ademais, o artigo 537, § 4º do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a intimação do recorrente para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa, sendo igualmente de rigor a manutenção do valor fixado, posto que proporcional.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1026857-46.2024.8.11.0001.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
ANA VICTORIA MENDES DA SILVA.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra a sentença proferida no ID 287614383, que
julgou parcialmente procedentes

os embargos à execução
,

reconhecendo o excesso apontado pelo embargante e determinando a exclusão da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do cálculo da exequente.

Ainda,
determinou
a intimação da parte executada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
constante na sentença de ID 166677804, em favor da parte exequente, sem prejuízo de sua majoração.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1) A possibilidade de revisão ou remoção da multa a qualquer tempo ou fase processual;

2) A inexequibilidade da multa: Súmula 410 do STJ;

3) Desvirtuamento do caráter coercitivo das
astreintes
executadas e vedação ao enriquecimento sem causa;

4) A excessividade da multa – Limitação à obrigação principal.

Ao final, requer o reconhecimento da inexequibilidade da multa, ante a ausência de prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme Súmula 410 do STJ.

Subsidiariamente, pugna pela limitação da multa ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou ao montante da obrigação principal.

A MMª Relatora conheceu do recurso interposto pela parte executada e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

No caso, peço vênia à ilustre Relatora para divergir do voto prolatado nos autos.

Isso porque, como é sabido, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, o qual precede a análise do mérito.

Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se
interesse de recorrer
, que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

Assim, apenas terá interesse de impugnar a decisão judicial a parte por ela efetivamente prejudicada.

No caso dos autos, observa-se que o MM. Juiz monocrático
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução
,

reconhecendo o excesso apontado pelo embargante/executado e determinando a exclusão da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do cálculo da exequente.

Dessa forma, resta clara a ausência de interesse recursal do recorrente, na medida em que pretende a reforma de sentença que lhe foi, em essência, favorável. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

- O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade, preenchido quando o recurso é útil e necessário, de forma a permitir que aquele que recorre obtenha resultado mais favorável.

- Se a parte apelante pleiteia a reforma da decisão no ponto em que lhe foi favorável, ausente o interesse recursal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.180310-8/002, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2023, publicação da súmula em 14/11/2023)

Portanto, é evidente a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, qual seja,
o interesse recursal
, o que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora, não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025